Tribunal: STF
Processo: AI 552686
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
 DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
 À CONSTITUIÇÃO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. ILEGALIDADE.
I. - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso. Precedentes.
II. - Exame psicotécnico realizado
 com base em critérios subjetivos: ilegitimidade. Precedentes.
III.
 - Agravo não provido.